Tribunal: TJES
Processo: 5004478-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004478-65.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON LOPES DA SILVA

APELADO: NEW GLASS AUTOMOTIVE LTDA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.5004478-65.2022.8.08.0011

APELANTE: WANDERSON LOPES DA SILVA

APELADO: NEW GLASS AUTOMOTIVE LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL DECORRENTE DE DEFEITO EM SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 550,02 por danos materiais e R$ 1.500,00 por danos morais. O recurso questiona exclusivamente o valor arbitrado a título de indenização moral, requerendo sua majoração para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 1.500,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória/pedagógica, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, observando a gravidade do dano, a extensão do sofrimento, a conduta do agente e a capacidade econômica das partes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o quantum indenizatório deve ser suficiente para compensar a vítima e sancionar o causador do dano, sem gerar enriquecimento indevido.

5. A sentença considerou corretamente que a avaria no para-brisa do veículo, embora configuradora de dano moral, não teve repercussões graves e foi causada por negligência sem dolo ou ofensa à honra, justificando a fixação moderada da indenização.

6. A condição de hipossuficiência do autor e o porte econômico reduzido da ré (microempresa) também foram corretamente ponderados na valoração do dano.

7. A ausência de comprovação de sofrimento psíquico ou prejuízo pessoal de maior intensidade reforça a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e suficiência para compensar o sofrimento da vítima e sancionar a conduta do ofensor.

2. A ausência de repercussões relevantes e a condição econômica das partes justificam a fixação moderada da indenização por dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização deve evitar o enriquecimento sem causa, considerando os elementos objetivos e subjetivos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, VI; Lei nº 1.060/50, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.02.2015, DJe 19.02.2015; TJDF, 0707132-74.2023.8.07.0007, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 29.05.2020; TJPR, 0044146-20.2018.8.16.0182, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, j. 29.05.2020; TJES, AC 5013666-10.2022.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
WANDERSON LOPES DA SILVA
(ID 13483577), em face da sentença (ID 13483573) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor da
NEW GLASS AUTOMOTIVE LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para fins de condenar a parte ré, ora apelado,
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 550,02 (quinhentos e cinquenta reais e dois centavos) e danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, o apelante pleiteia, tão somente, a discussão do
quantum
arbitrado a título de danos morais para fins de que alcance o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto afirma que, ao deixar seu veículo na oficina apelada para reparo, teve o para-brisa danificado. Acrescenta, ainda, que a empresa não demonstrou boa-fé, agindo com negligência e causando constrangimentos ao recorrente, incluindo acusações infundadas. Por conseguinte, o apelante destaca que foi obrigado a transitar com o veículo danificado, sem condições financeiras para arcar com o reparo imediato, o que intensificou o abalo físico e psicológico sofrido. Ao fim, fundamenta o pedido com base nos princípios da dignidade humana (art. 1º, III, da CF) e no direito à reparação de danos morais (art. 5º, incisos V e X, da CF, arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor).

Devidamente intimado (ID 13483579), o apelado apresentou contrarrazões, alegando que a sentença prolatada fixou o valor dos danos extrapatrimoniais de forma adequada, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica. Argumentou que a avaria(trinca) no para-brisa, embora incômoda, não representou risco grave à segurança e/ou ao bem-estar do apelante, tampouco gerou repercussões significativas. Por fim, consignou que o apelado é uma microempresa e que a fixação de indenização elevada poderia comprometer suas atividades.

Pois bem.

Inicialmente, pontuo que deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça apresentado na apelação (ID 13483577 - Pág. 9 e ss.). Isso porque o pleito já foi analisado e deferido pelo Juízo
a quo
(ID 13483548) e, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 1.060/50, a eficácia do benefício perdura até a decisão final do processo, dispensando a necessidade de nova apreciação, ante inexistência de indícios de alteração da realidade fática da hipossuficiência do apelante.

Lei n. 1.060/50 - Art. 9º Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.

Noutro giro, quanto à majoração dos danos morais, após detida análise dos autos, tenho por manter
o sentido decisório adotado na sentença atacada. Essa, acertadamente pontuou, no que se refere ao direito extrapatrimonial, que (ID 13483573 - Pág. 2 e ss.):

“a dinâmica dos fatos implicou em efetiva lesão aos direitos da personalidade do Autor, visto que após a constatação do fato, a parte Requerida se limitou a fornecer desconto de

R$ 300,00 (trezentos reais) no serviço prestado. Todavia, o montante pleiteado na exordial se afigura como descabido. Nesta linha, havendo a ocorrência do dano, sendo na espécie o dano moral, seu arbitramento deve buscar a composição equânime entre a gravidade do fato e a condição financeira das partes em litígio, mas, com especial relevo, atentar ao postulado do devido processo legal em seu aspecto material, dentro dos axiomas da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido, conforme bem pondera Sérgio Cavalieri Filho: “Mas estou igualmente convencido de que, se o juiz não fixar com prudência e bom senso o dano moral, vamos torná-lo injusto e insuportável, o que, de resto, já vem ocorrendo em alguns países, comprometendo a imagem da Justiça. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente em se tratando de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente que o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de Responsabilidade Civil, Editora Atlas, 11a Edição, 2014. págs.124/125). Dentro destas balizas, verifico, à luz da gravidade dos fatos (trinca em para-brisa sem maiores repercussões) e da capacidade econômica das partes (O autor, como pessoa com hipossuficiência reconhecida, a Requerida como microempresa), indicam que o montante pleiteado na exordial se afigura como excessivo, sendo, dentro de uma valoração proporcional, o montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) adequado às funções colimadas pela responsabilidade civil, revelando-se adequado e pertinente, sendo o valor adotado na espécie”.

Dito isso, consigno que o dano moral é “
aquele que atinge os aspectos íntimos da personalidade da vítima, como sua honra, dignidade, autoestima e integridade psíquica. (...) Embora imaterial, é real e pode ser objeto de reparação pecuniária.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2021).

Especialmente no que tange ao
quantum
a ser arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 5/2/2015, DJe 19/2/2015).

Assim sendo, no arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas.

Portanto, as principais circunstâncias a serem consideradas como elementos objetivos e subjetivos de concreção são: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor;e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

No presente caso, a gravidade dos fatos está presente nos transtornos causados ao apelante, que teve seu veículo danificado durante a prestação de um serviço pela empresa recorrida.

A culpa do agente da Recorrida decorre da falta de cautela com o bem em depósito, causando-lhe avaria.

Em relação à condição do ofensor, é importante observar que a Recorrida é uma empresa de pequeno porte, fato que demonstra uma capacidade financeira limitada.

Quanto às condições da vítima, o apelante é hipossuficiente economicamente, razão pela qual foi deferido o benefício da justiça gratuita.

Portanto, observa-se que, a despeito de suas alegações, os fatos postos levam ao reconhecimento do dano experimentado, mas não há provas que justifiquem que deste tenha decorrido consequências fáticas gravosas o suficiente para ensejar o arbitramento de indenização em valor superior ao já arbitrado em primeiro grau, tão pouco no expressivo valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Corroborando o que posto, pontuo que, em casos de maior periculosidade, decorrentes de acidente de trânsito que resultam em avaria no bem móvel, o valor arbitrado perfaz o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais):

[...]
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 4.000,00
(QUATRO MIL REAIS) QUE SE REVELA ADEQUADO, À LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO AINDA A EXTENSÃO DO DANO. [...] Quanto ao pleito de afastamento da condenação por danos morais, cumpre ressaltar que a
colisão resultou em danos físicos e psicológicos ao condutor, que relatou fortes dores no ombro
, sendo necessário procedimento cirúrgico com posteriores sessões de fisioterapia, além do afastamento por 90 (noventa) dias, tratando-se de sofrimento e transtornos que excedem a normalidade. Desse modo, não há que se falar em afastamento da condenação por danos morais. (JECPR; RInomCv 0008498-52.2020.8.16.0038; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Maria Roseli Guiessmann; DJPR 4.7.2022).

JUIZADO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA.
VEÍCULO DANIFICADO POR PEDRA ARREMESSADA
DURANTE ROÇAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. EXTENSÃO DO DANO. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM A AVARIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.1.De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão”. (ARE 951552 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, Publicado em 26/8/2016) 2. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa”. (AgInt no AREsp n. 1.457.778/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 19/8/2019.) “Incumbe à Concessionária que explora a rodovia, a fiscalização e cuidado para o regular tráfego a fim de evitar acidentes nos veículos que transitam na mesma. (...) Neste caso, a Corte de origem concluiu que a existência de objeto estranho na via de rolamento, de fato, causou o dano descrito na inicial ao veículo do autor da ação, e assim, cabendo à Concessionária o dever de fiscalização e desobstrução da via que administra, sua omissão lhe enseja a responsabilidade pelo acidente”. (AgInt no AREsp n. 1.134.988/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/4/2018.)3. Se o usuário da rodovia pedagiada comprovou o dano – vidro da porta do passageiro estilhaçado – causado por pedra arremessada durante roçagem, cabe à concessionária comprovar as alegadas excludentes de responsabilidade.4.A ausência de prova de que o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou do usuário ou ainda por caso fortuito ou força maior desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade invocada pela concessionária. Ressalte-se que o usuário registrou reclamação na Ouvidoria da empresa e o ressarcimento dos gastos com a avaria foi deferido (ID 49919151, pág.6). 5.À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pelo usuário, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-lo indene após a consumação da lesão. O orçamento de peças e serviços compatíveis com a avaria observada nas fotografias e nos vídeos é prova suficiente da extensão do dano. Além disso, a concessionária não apresentou outros orçamentos com base nas imagens do veículo para contrapor o valor pleiteado pelo autor. 6.
A situação experimentada pelo autor que teve de seguir viagem sem o vidro da porta do veículo, sujeito a chuva, vento e arremesso de outros objetos, é suficiente para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 1.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
7.Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.8. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.(TJDF - 3ª Turma Recursal - 0707132-74.2023.8.07.0007 - Rel.:

Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI - J. 29 .05.2020)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
(...)
O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADO EM PATAMAR QUE NÃO PRIME NECESSARIAMENTE A COMPENSAR A SENSAÇÃO DE SOFRIMENTO, MAS, E EM ESPECIAL, TENDO-SE EM CONTA O SENTIDO PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. E, NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE ACERTADA A R. SENTENÇA EM FIXAR O MONTANTE DE R$ 3 .000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ADEMAIS, CUMPRE PRESTIGIAR NO CASO A TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, POR MEIO DA QUAL TODO O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS GERADOS POR MAUS FORNECEDORES CONSTITUI DANO INDENIZÁVEL. NO TOCANTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR SE ENQUADRAR O PRESENTE CASO NA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, DETERMINO, DE OFÍCIO, A ALTERAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA A PARTIR DA DECISÃO CONDENATÓRIA E OS JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO, CONFORME ENUNCIADO 12 .13 DAS TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DO TJPR E SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI DO JUIZADO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO . sentença reformada, de ofício, a fim de alterar a incidência da correção monetária e dos juros sobre a condenação por danos morais. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0044146-20.2018.8 .16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Denise Hammerschmidt - J. 29 .05.2020)

Inclusive, pontuo que, em caso similar, julgado por este Tribunal, sequer houve o reconhecimento do dano moral. Nestes termos:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RETIRADA DE GRAVAME QUE SE IMPÕE. VEÍCULO DEVOLVIDO COM AVARIA. DANO MATERIAL IDENTIFICADO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incontroverso nos autos que a ação de busca e apreensão foi proposta enquanto o devedor, em mora, ainda estava na posse direta do bem, inviabilizada a identificação de prática de ato ilícito passível de indenização por danos morais pelo legítimo exercício do direito de ação pela instituição financeira. 2. Quanto aos danos materiais, verifica-se que o
veículo foi restituído com o para-brisa trincado, conforme consta do auto de devolução/restituição, sem que houvesse menção a tal avaria no auto de busca e apreensão
, o que configura dano material passível de indenização. 3. Com o reconhecimento da purgação da mora pelo juízo, impõe-se à instituição financeira a retirada do gravame sobre o bem, sob pena de identificação de mácula ao patrimônio imaterial da parte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5013666-10.2022.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
WANDERSON LOPES DA SILVA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte ré, ora apelada, ao pagamento de danos materiais no valor de R$550,02 (quinhentos e cinquenta reais e dois centavos) e danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem majoração de honorários, tendo em vista que a sentença apelada apenas condenou a parte recorrida ao pagamento de ônus sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/06/2025 às 17:07:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57365811062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso.